Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720352-36.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI AGRAVADO: RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a r. sentença exarada no ID 77976419, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE, para decretar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, por culpa exclusiva da empresa apelante. Por conseguinte, a empresa apelante foi condenada na obrigação de restituir ao apelado a importância de R$ 32.029,71 (trinta e dois mil vinte e nove reais e setenta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como ao pagamento da multa prevista contratualmente, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser restituído ao apelado, totalizando a importância de R$ 640,59 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos); corrigida monetariamente a partir do pagamento de cada parcela. No recurso de apelação interposto no ID 77976426, a empresa apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, para que a condenação fique limitada aos valores cujo pagamento esteja efetivamente comprovado nos autos. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, nos termos do despacho prolatado no ID 78069198, determinou a intimação da empresa apelante para apresentar documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada (a exemplo da última declaração de ajuste anual do imposto de renda e extratos de conta corrente), ou promover o recolhimento do preparo. Conforme a certidão exarada no ID 78497272, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Convém salientar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, a empresa apelante alega não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No entanto, a empresa apelante, instada a apresentar documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, não atendeu a determinação judicial (ID 78497272). Por conseguinte, em virtude da não comprovação da hipossuficiência financeira alegada, fica inviabilizado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da apelante. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela empresa apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 18:40:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora